Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-56.2017.8.11.0108
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001619-56.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.187.857/0001-49 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RODRIGO CARDERALLI - CPF: 935.623.571-68 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
0001619-56.2017.8.11.0108

APELANTE
S
:
RODRIGO CARDERALLI
e
AILTON CARDERALLI

APELADO
:

COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMENTA

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –
ACOLHIMENTO
–

PLURALIDADE DE RÉUS – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO DE CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
OCORRÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO –
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PAGAMENTO NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de pluralidade de réus, o prazo para apresentação de defesa só começa a fluir após a juntada do último mandado de citação cumprido, nos termos do art. 231, §1º
,
do CPC/15, sendo tempestivos os embargos monitórios apresentados dentro do prazo legal contado a partir desta data.

2. Diante da existência de elementos nos autos que indicam a possibilidade de quitação do débito,
mesmo que parcial,
mediante transferência bancária e entrega de produtos, bem como o requerimento expresso e tempestivo dos
embargantes
para produção de provas, há de ser anulada a sentença em razão da configuração do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO CARDERALLI e AILTON CARDERALLI

na

Ação Monitoria
,

ajuizada
por

COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
,
contra
a
sentença que
acolheu a preliminar de intempestividade dos embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de
R$ 179.105,56 (cento e setenta e nove mil e cento e cinco reais e cinquenta e seis

centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC,
desde do
ajuizamento da ação.
E ainda, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Preliminarmente
,
alegam
os apelantes
a tempestividade dos embargos monitórios, argumentando que o prazo para apresentação da defesa, em caso de pluralidade de réus, inicia-se após a juntada do último mandado de citação cumprido, conforme dispõe o artigo 231, §1º do CPC/15
. Assim, como a
juntada da certidão
de citação
positiva
ocorreu
em 18/03/2019,
são tempestivos
.

Defendem a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas
, o que inviabilizou o esclarecimento de pontos essenciais como a efetiva entrega dos produtos descritos nas notas fiscais, a veracidade dos valores cobrados, existência de relação jurídica entre RODRIGO CARDERALLI e a apelada
.

Arguem
a ilegitimidade passiva do requerido
RODRIGO CARDERALLI
,
o qual não manteve qualquer relação contratual direta com a apelada e não reconhece a dívida.

No mérito, sustentam
a quitação da obrigação mediante transferência bancária
, conforme comprovante constante dos autos
(ID. 43522844 - Pág. 153),
e entrega de

100.640 kg de soja em grãos, em favor do

proprietário da
empresa credora, Sr. ÁLVARO GALVAN,
consoante
romaneios de entrada
constantes no ID
43522844 págs. 154
/
158.

Asseveram que a referida entrega
corresponde
a
R$ 93.444,05 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco

centavos), considerando o valor médio da saca à época, fixado em R$ 55,71 (cinquenta e cinco

reais e setenta e um centavos).

Alegam que mesmo que se admitisse a subsistência de saldo devedor, o montante não corresponde ao valor arbitrado na origem.

No mais, afirmam que não foram entregues parte dos produtos constantes das notas fiscais, defendem a aplicação da multa prevista no artigo 940 do CC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID
314519891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora, ora
apelada
, ajuizou ação
monitória em face d
os

requerid
os
/
apelante
s
visando o recebimento de
R$
179.105,56 (cento e setenta e nove mil e cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
,
relativo
ao fornecimento de diversos

produtos agrícolas para os
demandados
realizarem suas lavouras rurais.

Segundo a demandante,
foram emitidas notas fiscais de venda de mercadoria, sendo elas de números 648 emitida em 21.11.2014, 649 emitida em 21.11.2014, 689 emitida em 23.12.2014, 700 emitida em 02.02.2015, 702 emitida em 03.02.2015 e 787 emitida em 24.04.2015.

Narra que
as vendas foram realizadas ao primeiro requerido
(
AILTON CARDERALLI
)
e
os produtos retirados
pel
o segundo
demandado (
RODRIGO CARDERALLI
)
, conforme assinaturas
.

Em razão do inadimplemento d
os
requerid
os
, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser analisada a alegação de
tempestividade dos embargos monitórios apresentados pelos apelantes, ponto que foi determinante para o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
.

Conforme se extrai dos autos, o primeiro requerido, AILTON CARDERALLI, foi citado em 01/10/2018
(ID
314519866 - Pág. 108
)
, com juntada da certidão positiva em 12/11/2018 (ID
314519866 - Pág. 4
), enquanto o segundo requerido,
RODRIGO CARDERALLI
, foi citado em 13/02/2019
(ID
314519866 - Pág. 120
)
, com juntada da certidão positiva em 18/03/2019 (ID
314519866 - Pág. 4
).

Os embargos monitórios foram protocolados em 08/04/2019 (
ID
314519866 - Pág.
126/144
).

O art. 231, §1º
,
do
CPC/15
estabelece expressamente que:

"

Art.
231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
."

Consoante se observa,
em caso de pluralidade de réus, o prazo para apresentação de defesa só começa a fluir após a juntada do último mandado de citação cumprido.

No caso, a última juntada ocorreu em 18/03/2019, referente à citação do requerido
RODRIGO CARDERALLI
. Portanto, o prazo para apresentação dos embargos monitórios iniciou-se em 19/03/2019.

Assim, a
plicando-se a regra do art. 219 do CPC
/15
, que determina a contagem em dias úteis, e do art. 224, que estabelece a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, o prazo de 15 dias úteis para apresentação dos embargos monitórios encerrou-se em 08/04/2019, exatamente a data em que foram protocolados.

Tanto é verdade que
consta nos autos que em 25/02/2021 foi certificada expressamente a tempestividade dos embargos monitórios pela serventia judicial (ID
314519867 - Pág. 1
),
após
determinação do
m
agistrado (ID
314519866 - Pág. 1
). Trata-se de ato oficial revestido de fé pública que confere aos litigantes a legítima confiança de que a defesa foi considerada regular.

Portanto, resta evidente que os embargos monitórios foram apresentados tempestivamente, devendo ser afastada a intempestividade reconhecida na sentença.

Superada
tal questão, passo à análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
em razão d
o julgamento antecipado da lide.

O
s apelantes alegaram
nos embargos monitórios
a quitação da obrigação mediante transferência bancária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e entrega de 100.640 kg de soja em grãos ao proprietário da empresa credora, Sr.
ÁLVARO GALVAN
, correspondente ao valor de R$ 93.444,05 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

Argumentaram, ainda, que alguns produtos constantes das notas fiscais não foram entregues, o que representaria um excesso de cobrança no valor de R$ 129.533,39 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

Para comprovar suas alegações, juntaram comprovante de transferência bancária (ID
314519866 - Pág. 153
) e romaneios de entrega de soja em grãos (ID
314519866
, p
á
gs. 154-158).

Tais questões, por envolverem matéria fática controvertida, demandam dilação probatória para sua adequada apreciação,
o que não foi possível devido ao
reconhecimento equivocado da intempestividade dos embargos.

A alegação de quitação do débito, por se tratar de fato extintivo do direito do autor,
ainda que parcial,
constitui matéria que não pode ser ignorada pelo julgador
.

Portanto,
diante da
existência de dúvida razoável
quanto à existência do débito, ou pelo menos da sua integralidade,
bem como o requerimento expresso e tempestivo da apelante para produção de prova
s
,
tem-se que
o julgamento antecipado da lide caracterizou indevido cerceamento de defesa
,

impondo-se a anulação da sentença
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para r
econhecer a tempestividade dos embargos monitórios apresentados pelos apelantes
bem como
para a
nular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à
C
omarca de
O
rigem para o
seu
regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025